Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739856-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOME APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Lucas Henrique Fernandes Salomé contra sentença (Id 44524825) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c com 330, IV, do CPC. Converto o julgamento em diligência. Compulsando os autos de referência, verifico que o apelante postula a gratuidade de justiça mediante alegação de não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família (Id 44524760). O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, ao passo que o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No caso, os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica do apelante e a situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Posto isso, FACULTO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora